Tribunal: TCU
Processo: 016.381/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4742/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.381/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ramos Silva Martins (CPF XXX.161.460-XX); Andressa Aryane Figueiredo Rego (CPF XXX.502.304-XX); Clarissa Simas Pereira Vasconcelos (CPF XXX.082.792-XX); Cleiton Junior Sena dos Santos (CPF XXX.952.812-XX); Dianne Carla Santos dos Santos (CPF XXX.341.832-XX); Gerson de Souza Fernandes (CPF XXX.297.922-XX); Jainara Mendes Gomes de Carvalho (CPF XXX.047.454-XX); Nara Camões Freire (CPF XXX.688.015-XX); Rosangela da Silva Pinto (CPF XXX.233.331-XX) e William Alves de Souza Schwartz (CPF XXX.514.377-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.